Tribunal: TJMT
Processo: 1008345-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008345-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), Ministerio Publico de Mato Grosso - Tangara da Serra MT (AGRAVANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
IRREGULARIDADES
SANITÁRIAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS EM ALBERGUE MUNICIPAL
– TUTELA DE URGÊNCIA – OMISSÃO NA ANÁLISE DA

APLICABILIDADE DO ART. 1o, §3o, DA LEI 8.437/92 E DO REQUISITO RELATIVO AO
PERICULUM IN MORA
–
VÍCIO INEXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Tendo o acórdão embargado analisado expressamente todos os fatos e fundamentos expostos no agravo de instrumento para concluir pela manutenção da interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em sede de ação civil pública, afasta-se o suposto vício de omissão passível de integração pela via dos aclaratórios.

2. Resolvida a matéria controvertida de forma clara, coerente e fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o embargante buscava que o ente municipal sanasse, no prazo de 90 (noventa) dias, todas as irregularidades sanitárias, estruturais e funcionais do Albergue Municipal São Judas Tadeu (Id 195785170).

Defende o embargante que o acórdão recorrido é omisso, pois
“olvidou o enfrentamento das razões recursais em que se aduziu, acertadamente, que a regra segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta, quando relacionada a demanda que envolve direito fundamental, como à vida, segurança e dignidade da pessoa humana; até mesmo porque, o que se busca com a concessão da tutela de urgência em questão é a preservação da dignidade dos cidadãos que necessitam do referido serviço público, motivo pelo qual resta afastado as normas que eventualmente, restringem a concessão da liminar em face do Poder Público”
.

Sustenta, outrossim, que embora o acórdão tenha reconhecido que a questão controvertida se trata de “problema antigo”, tal fato
“só demonstra ainda mais urgência em sua resolução, considerando que o Procedimento Administrativo interposto pelo autor se iniciou em 2018, e, passados longos 6 (seis) anos, o ente municipal não concluiu as regularizações apontadas na inicial”
, estando presente, portanto, o requisito relativo ao
periculum in mora
no caso concreto,
“pois a situação atual do albergue fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da eficiência e legalidade”
.

Alega, neste contexto, que o entendimento esposado no acórdão recorrido
“causa grave divergência em relação a outros acórdãos proferidos por este E. Tribunal em processos semelhantes (...)”
, enfraquecendo o Poder Judiciário e acarretando insegurança jurídica à população.

Ao final, após prequestionar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nos autos, requer o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada e
“haja o reconhecimento da possibilidade de concessão de liminar em face do Poder Público e da existência de periculum in mora, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada”
. (Id 201296660)

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 205065669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, para o cabimento dos embargos de declaração é necessária a demonstração de que a decisão ou acórdão impugnado revelem-se omissos, contraditórios ou obscuros ou contenham erro material, não sendo suficiente, para tal mister, o mero inconformismo com a conclusão do julgado.

No caso, o embargante defende que o acórdão embargado conteria omissão por não ter enfrentado as teses de que a inviabilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública não é absoluta em situações de ofensa aos direitos fundamentais à vida, à segurança e à dignidade da pessoa humana e de que não poderia prevalecer o fundamento de ausência de
periculum in mora
por serem antigas as irregularidades apontadas no Albergue Municipal São Judas Tadeu.

Estas matérias, contudo, ainda que sucintamente, foram enfrentadas de forma clara, coerente e adequada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão.

Com efeito, da leitura do acórdão embargado verifica-se que nele foi exposto que, a despeito da relativização da regra prevista no
art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92 (impossibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública), esta teria
aplicabilidade ao caso concreto
, dada a irreversibilidade das medidas pleiteadas na demanda pelo
Parquet
, veja-se
:

“(...) Em que pesem os eloquentes argumentos expendidos pelo apelante na tentativa de modificar a decisão recorrida, tenho que esta deve ser mantida inalterada.

Primeiro, porque, de fato,
embora não seja absoluta a regra segundo a qual não cabe medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação (art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92), é perfeitamente cabível a sua aplicação na hipótese de medidas satisfativas irreversíveis, o que se constata no caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“O art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230)”
.
(REsp n. 1.615.687/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 9/9/2016.)”
. (Id 191686184)

Quanto ao
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência, além de ter reconhecido, como fez o douto magistrado de piso, que as irregularidades apontadas seriam antigas e não se revestiriam de situação emergencial ou de risco aos usuários do serviço de albergue, o acórdão embargado também considerou que muitas delas não se aplicavam à instituição e outras já teriam sido supridas, ponto que, apesar de também afastar a presença do referido requisito legal, não foi impugnado pelo ora embargante, note-se:

“(...)
No caso em tela, porém, não restou demonstrado o indispensável requisito do
periculum in mora
, traduzido na existência de risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo.

Com efeito, como bem ressaltou o magistrado de piso ao indeferir o pedido de tutela de urgência feito pela parte agravante,
“se trata de um problema antigo, de modo que resta afastada a urgência alegada”
(Id 164753667).

Ademais, embora graves algumas das
irregularidades
sanitárias, estruturais e funcionais
apontadas pelo
Parquet
no Albergue Municipal São Judas Tadeu, elas, por sua natureza, não parecem ser emergenciais ou capazes de colocar em risco grave, concreto e atual a saúde e integridade dos albergados ou dos servidores que ali atuam durante a tramitação do processo, mormente porque muitas delas são inaplicáveis à instituição e outras já foram supridas pelo ente municipal, como se vê dos documentos colacionados aos autos de origem, sendo necessária, portanto, a instrução probatória para a aferição de quais apontamentos ainda pendem de regularização”
. (Id 191686184)

Evidente, portanto, a ausência do vício de omissão apontado pelo embargante, pois no acórdão embargado foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que o embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
o seu agravo de instrumento, por não concordar com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como parece ser o caso, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Na mesma esteira, Alexandre Freitas Câmara ensina que
“nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”.
(
in
Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).

Quanto ao pretendido prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relativos à controvérsia, convém ressaltar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

De todo modo, o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024